Tribunal: TJMT
Processo: 1026132-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026132-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Dos Auxiliares da Justiça, Intimação / Notificação, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO CASARIN - CPF: 433.687.519-72 (AGRAVANTE), CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 09.607.804/0001-28 (AGRAVANTE), COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL - CNPJ: 00.685.383/0001-89 (AGRAVADO), CLAUDIA ULIANA ORLANDO - CPF: 031.591.499-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Carta Precatória Cível. Avaliação De Imóvel Penhorado. Certidão Do Oficial De Justiça. Presunção De Veracidade. Ausência De Nulidade. Indeferimento De Prova Pericial Grafotécnica. Fé Pública.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou avaliação de imóvel penhorado nos autos de execução de título extrajudicial e indeferiu pedido de perícia grafotécnica para apurar falsidade da assinatura lançada no mandado de intimação do ato da avaliação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de nulidade na intimação da avaliação judicial do imóvel, por suposta falsificação da assinatura lançada na certidão do oficial de justiça; (ii) aferir a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para apuração da autenticidade da assinatura atribuída a suposta representante da empresa executada; (iii) avaliar a regularidade da homologação da avaliação do bem penhorado à luz do contraditório e da alegação de ausência de intimação válida.

III. Razões de decidir

3.
A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC, e só pode ser infirmada por prova robusta e inequívoca, o que não se verifica neste caso.

4. A alegação de falsidade da assinatura não veio acompanhada de elementos objetivos mínimos capazes de afastar a presunção legal de veracidade da certidão lavrada por agente público no exercício de sua função.

5. A própria conduta processual dos agravantes, que compareceram espontaneamente aos autos por meio de procurador regularmente constituído, demonstra ciência inequívoca do ato de avaliação e ausência de prejuízo, o que afasta a alegada nulidade.

6. A homologação da avaliação encontra respaldo no art. 873 do CPC, que admite nova avaliação apenas quando houver fundadas dúvidas ou indícios de erro material, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A certidão do oficial de justiça possui presunção de veracidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca e robusta da falsidade. 2. A falta de intimação válida somente se caracteriza quando demonstrado prejuízo concreto à parte, o que não se verifica se esta comparece espontaneamente aos autos. 3. A prova pericial grafotécnica pode ser indeferida quando o pedido é desprovido de elementos mínimos que indiquem falsidade ou prejuízo processual. 4. A nova avaliação judicial somente se impõe diante de dúvida fundada ou indício de erro material, nos termos do art. 873 do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 405 e 873.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2373614/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.11.2023; TJ-MG, AI 10000220208425001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 02.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026132-26.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Antônio Casarin
e
Casarin Insumos Agrícolas Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Carta Precatória Cível n. 1018849-79.2021.8.11.0003, extraída da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0011531-43.2016.8.16.0021, proposta pela
Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola
, homologou a avaliação do imóvel em R$ 128.750,00 (cento e vinte e oito mil setecentos e cinquenta reais).

Os Agravantes asseguram que há vícios na avaliação.

Sustentam que não observou os requisitos do artigo 872, do CPC, ou seja, não foi feita a descrição pormenorizada, e tampouco observado o contexto fático e mercadológico em que o imóvel está inserido.

Alegam, ainda, que a intimação da avaliação não foi efetivamente formalizada, pois a assinatura é falsa, circunstância que justifica o deferimento da perícia grafotécnica.

Destacam que há grave risco de prejuízo decorrente da expropriação do imóvel sem a devida apuração desses vícios.

Requerem o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada, determinar nova perícia grafotécnica e avaliação judicial do imóvel, bem como garantir a intimação pessoal e regular do Executado.

Indeferido o pedido liminar (Id. 305181889), a Agravada apresentou contraminuta no Id. 310866386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Carta Precatória Cível, em trâmite na 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, expedida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Cascavel-PR, tem a finalidade de avaliar um lote para construção localizado no loteamento denominado Parque Sagrada Família do CRI

da Comarca de Rondonópolis-MT, penhorado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
Cooperativa Central

de Pesquisa

Agrícola

- COOCENTRAL (atual denominação COODETEC)
em desfavor da empresa
Casarim Insumos Agrícolas Ltda. e Luiz Antônio Casarin
.

O Juízo Deprecado determinou a realização da diligência, que resultou no laudo de avaliação subscrito pelo Oficial de Justiça (Id. 96273572 autos principais).

Os Agravantes/Executados compareceram espontaneamente nos autos e alegaram, em síntese: i) não houve intimação alguma, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica; ii) a Sra. Elizabeth Ramos (e não Casarin), não apôs sua assinatura no mandado de intimação, sob o argumento de que não assina e nunca assinou pela pessoa jurídica Casarin; iii) requereu fosse determinada nova avaliação do imóvel e nova intimação dos Executados; iv) requereu que o Oficial de Justiça fosse compelido a esclarecer quem lançou a assinatura no mandado; v) requereu fosse reconhecida fraude processual cometida pelo Sr. Meirinho e anulado todos os atos por ele praticado até momento.

O Juiz singular determinou que fosse a expedição de ofício ao Oficial de Justiça, para prestar esclarecimentos quanto à manifestação dos Executados.

O Meirinho prestou as informações de Id. 149287725.

Na sequência, a Exequente reiterou o pedido de homologação do laudo de avaliação e4 o início dos atos expropriatórios.

Em contrapartida, os Agravantes/Executados alegaram que o ato de intimação está eivado de nulidade, haja vista declarações inverídicas e manifesta falsificação de assinatura no mandado de intimação; portanto, requereram a realização de prova pericial grafotécnica para averiguar a assinatura de Elizabete Fátima Ramos.

O Juiz singular homologou a avaliação do imóvel no valor de R$ 128.750,00 (cento e vinte e oito mil setecentos e cinquenta reais), bem como indeferiu o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Inconformados, os Agravantes alegam a falsidade da assinatura lançada no mandado de intimação, atribuída à Sra. Elisabete Fátima Ramos, que, conforme alegam, foi indevidamente identificada como representante legal da pessoa jurídica executada.

Aduzem que não foi realizada intimação válida ou regular da avaliação. Afirmam que mesmo diante do pedido expresso, o Juiz singular indeferiu a realização de perícia grafotécnica para elucidar a autenticidade da assinatura aposta na certidão do oficial de justiça.

Pois bem.

Consoante se verifica da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça Wellon Vinícius Marques de Souza (Id. 149287725), os atos de avaliação e intimação foram regularmente cumpridos, com a entrega de contrafé, informação do teor do mandado e identificação funcional do servidor. O próprio Oficial esclarece, de forma expressa e categórica, que:

“A manifestação da parte requerida no processo deixa claro que o
mandado fora devidamente cumprido e atingiu sua finalidade
, e também na primeira oportunidade que lhe coube de manifestar nos autos, em momento algum questionou o valor da avaliação do bem descrito, demonstrando assim, que
não houve discordância quanto ao valor da avaliação”.

Ressalte-se que os atos praticados pelos Oficiais de Justiça são dotados de fé pública, e só podem ser infirmados mediante prova robusta e inequívoca da falsidade ou impropriedade, o que não se verifica no caso concreto, nos termos do artigo 405, do Código de Processo Civil.

A manifestação apresentada pela parte agravante, conquanto extensa e recheada de adjetivações, não traz elemento objetivo idôneo a afastar apto a presunção de veracidade da certidão.

Além disso, a alegação de que a pessoa que assinou a intimação não é representante legal da empresa não se sustenta, pois, mesmo se eventualmente equivocada a qualificação lançada na certidão, não há comprovação cabal de que a intimação não tenha sido efetivada a alguém com poderes ou conhecimento para tomar conhecimento do ato.

Ainda que houvesse qualquer dúvida quanto ao nome da pessoa intimada (Elizabeth Casarin vs. Elizabeth Ramos), não se comprovou falta de ciência do ato processual.

Ao contrário, os próprios agravantes compareceram espontaneamente nos autos, mediante procurador constituído, e demonstraram clara ciência, com exercício do contraditório. Tal circunstância afasta a plausibilidade da tese de vício insanável e constitui comportamento contraditório.

Importa destacar, ainda, que o Juiz singular, ao homologar o laudo de avaliação, apreciou expressamente os argumentos suscitados pela parte agravante e concluiu pela inexistência de nulidade, ausência de prejuízo concreto e regularidade no cumprimento do mandado.

Com isso, a realização de perícia grafotécnica é desnecessária, impertinente e protelatória, pois não há qualquer elemento indiciário concreto de falsificação, se o Oficial reafirmou os fatos ocorridos na diligência, corroborando integralmente a certidão.

Ademais, a controvérsia não reside na validade da assinatura, mas na tentativa de questionar um ato já praticado, regular e eficaz, o que ultrapassa os limites da boa-fé objetiva processual.

Por derradeiro, nos termos do art. 873, do CPC, somente se admite nova avaliação se houver fundadas dúvidas sobre a avaliação anterior, ou indícios de erro material. No caso, não houve qualquer impugnação fundamentada ao laudo do perito avaliador ou à metodologia adotada.

Nesse contexto, é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CONTRAFÉ. ENTREGA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FÉ PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal estadual assentou que a certidão do oficial de justiça gozava de fé pública, não havendo demonstração de que não tenha havido a entrega da contrafé no ato da citação, atestada na certidão, tendo o representante da pessoa jurídica aposto sua ciência. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.º 7 do STJ.
2. O oficial de justiça goza de fé pública, apenas podendo ser afastada a presunção de veracidade dos fatos por ele afirmados em certidão na hipótese de prova em contrário. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2373614 GO 2023/0178772-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2023) (sem grifo no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE - CITAÇÃO - OFICIAL DE JUSTIÇA - FÉ PÚBLICA - CERTIDÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
O Oficial de Justiça é detentor de fé pública e a certidão por ele emitida possui presunção de veracidade, ou seja, somente pode ser elidida por prova idônea e inequívoca em contrário. A ausência de elementos hábeis a infirmar a certidão emitida pelo Oficial de Justiça impossibilita o reconhecimento da nulidade sustentada nos autos.
(TJ-MG - AI: 10000220208425001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022) (sem grifo no original)

Ante o exposto,
mantenho hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos e nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025